Tribunal: TJBA
Processo: 8103288-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103288-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILTON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.0,000 (CINCO MIL REAIS)
.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE". O apelante busca a restituição em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, sem sua autorização ou anuência; (ii) analisar o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) aferir se o quantum indenizatório a título de danos morais fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir.

3. Os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sem a comprovação de autorização expressa, configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva, uma vez que o ônus de provar a regularidade da contratação recai sobre o fornecedor do serviço.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a ausência de engano justificável por parte do fornecedor, que efetuou as cobranças sem amparo contratual.

5. O dano moral é evidente e decorre da própria conduta ilícita, caracterizando o dano in re ipsa, em face da violação de direitos do consumidor, tais como a tranquilidade e a segurança financeira do aposentado.

6. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, cumprindo a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

7. A manutenção dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, é cabível considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação por danos morais.

2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em patamar que, sem configurar enriquecimento sem causa, seja apto a compensar o abalo sofrido e a desestimular a reiteração da conduta lesiva, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103288-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAILTON DOS SANTOS SILVA e como apelada CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.